Tribunal: TJDFT
Processo: 0726246-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726246-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVENTIM BRASIL SAO PAULO SISTEMAS E SERVICOS DE INGRESSOS LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Eventim Brasil São Paulo Sistemas e Serviços de Ingressos Ltda. em face da r. decisão (ID 73458984, complementada pela decisão dos embargos de declaração de ID 73458988) que, nos autos da Ação Anulatória movida em desfavor do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal – Procon/DF, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa que lhe foi imposta pelo mencionado Órgão. A Agravante afirma que pretende a anulação de multa aplicada pelo Procon/DF no importe de R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais), em relação à qual, por deter natureza não tributária, a jurisprudência admite a oferta de seguro garantia para suspender a exigibilidade da penalidade. Defende que a imposição da multa foi ilegal, pois (i) não houve cometimento de ato ilícito; (ii) a penalidade é desproporcional; e (iii) a Agravante não auferiu vantagem. Sustenta que a inscrição do débito em Dívida Ativa acarretará prejuízos de ordem financeira de difícil reparação e que precisa da prova de regularidade de débitos, inclusive os não tributários, para exercer as atividades da empresa. Ressalta que a concessão da antecipação de tutela não trará prejuízo para o Procon, pois, caso seja julgado improcedente o pedido de anulação, essa voltará a ser exigível. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito tributário e possível inscrição em dívida ativa até o julgamento de mérito do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Como se depreende do relatório, a controvérsia cinge-se à possibilidade de oferta do seguro garantia para fins de suspensão da exigibilidade da multa imposta pelo Procon/DF à Autora/Agravante. A referida multa ostenta natureza não tributária, pois se trata de penalidade aplicada por um órgão administrativo como resultado de infrações cometidas contra o consumidor. A respeito, o c. STJ, ao julgar o Tema no 1.203, firmou a tese de que “O oferecimento de fiança bancária ou de seguro garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida.”. Nesse sentido, precedentes deste eg. Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. MULTA. PROCON. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar a suspensão da exigibilidade do débito discutido nos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de suspensão do débito fiscal de natureza não tributária pela apresentação de seguro-garantia. III. RAZÕES DE DECIDIR Embora o art. 151 do CTN seja taxativo para o crédito tributário, é possível realizar interpretação mais abrangente, a partir do art. 9o da LEF e arts. 835, §2o e 848, parágrafo único, do CPC, para entender que o depósito em dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são capazes de suspender o crédito fiscal não tributário, diante da adequada garantia apresentada. Precedentes. No caso dos autos, observa-se que foi apresentada apólice de seguro-garantia com acréscimo de 30% (trinta por cento) como forma de garantir o débito exequendo, devendo ser mantida a determinação de suspensão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151. LEF, art. 9o. CPC, arts. 835, §2o e 848, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Tema 378 do STJ; REsp n. 1.381.254/PR; AgInt no REsp n. 1.945.481/SP; Acórdão no 1729415 de relatoria da Desembargadora Lucimeire Maria da Silva na 5a Turma Cível.” (Acórdão 2004860, 0713042-35.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) “EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CRÉDITO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. SEGURO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão a qual deferiu liminar suspendendo a exigibilidade de multa administrativa. 1.1. Na peça recursal, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo no que tange à suspensão da exigibilidade do crédito fiscal e, no mérito, a reforma da decisão agravada na parte na qual suspendeu a exigibilidade do crédito fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os requisitos para a concessão da tutela de urgência, requerida pela agravada, estão presentes no caso em exame. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No ordenamento jurídico pátrio não há um regramento específico acerca da disciplina das hipóteses de suspensão do crédito fiscal de natureza não tributária. 3.1. No entanto, a despeito de somente o depósito integral em dinheiro ter o condão para suspender a exigibilidade do crédito tributário, o Superior Tribunal de Justiça vem consolidando entendimento da necessidade de utilização de técnicas interpretativas e integrativas para a solução da questão, levando-se em consideração não só as previsões do CTN e da Lei de Execução Fiscal (Lei Federal no 6.830/80), como também o Código de Processo Civil. 3.2. Nessa perspectiva, tem sido admitida a suspensão da exigibilidade da multa administrativa quando houver a apresentação de seguro-garantia ou fiança bancária, modalidades de caução admitidas pela legislação processual cível. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de instrumento improvido. Tese de julgamento: “Verifica-se, assim, a probabilidade do direito concedido na decisão agravada, porquanto a apresentação de impugnação administrativa pela agravada, constitui direito líquido e certo à suspensão imediata da exigibilidade do crédito tributário, permitindo à contribuinte a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, na forma do art. 206 do CTN. Com mais razão, a apresentação da garantia judicial constitui hipótese aceita pela jurisprudência do STJ e deste TJDFT para fins de suspensão do crédito não tributário.” Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, III; CPC, art. 835, §2o; Lei no 6.830/80, art. 9o. Jurisprudência relevante citada: STJ, 07327233020218070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, publicado no PJe: 18/5/2022; STJ, REsp 1381254/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019; TJDFT, AI 0701043-22.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 06/06/2024.” (Acórdão 1983298, 0747053-27.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça vem consolidando entendimento de que seria possível a suspensão da exigibilidade da multa administrativa quando houver a apresentação de seguro-garantia ou fiança bancária, além, é claro, do depósito integral em dinheiro, modalidades de caução admitidas pela legislação processual cível. 2. É admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, com a apresentação da fiança bancária ou do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito, acrescido de trinta por cento, nos termos do art. 151, II do CTN c/c o art. 835, § 2o do CPC e do art. 9o da Lei 6.830/80. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1867269, 0701043-22.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 06/06/2024.) No caso concreto, a Agravante apresentou apólice de seguro garantia, vigente a partir de 7/11/2024, que garante a cobertura no montante de R$ 34.615,36 (trinta e quatro mil seiscentos e quinze reais e trinta e seis centavos), que é 30% (trinta por cento) superior ao valor da multa aplicada, no importe de R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais) (ID 234424956, pág. 32 e ID 234424957, ambos na origem). Portanto, afigura-se presente a probabilidade do direito. Também está evidenciado o periculum in mora, pois a Recorrente está sujeita às consequências do inadimplemento, notadamente a inscrição em Dívida Ativa. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade da multa imposta à Agravante pelo Procon/DF decorrente do processo administrativo no 00015-00006615/2022-95. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator